Tribunal: TJES
Processo: 5006914-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006914-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERMANINHO GRONER
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs.1795316 e 1795334).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
(ID. 1795304), verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há cobertura para a causa da morte da
de cujus
decorrente de pandemia e epidemia, pois expressamente excluída das coberturas contratuais;
c)
que as cláusulas contratuais devem ser aplicadas ao caso em apreço;
d)
que a discussão não envolve doença preexistente;
e)
que os danos morais devem ser afastados;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O 2º recorrente (
GERMANINHO GRONER
) interpôs recurso inominado (ID. 1795309), sustentando em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o contrato de seguro não continha assinatura da contratante nem da contratada, consequentemente sem eficácia jurídica;
d)
que houve negativa de informação;
e)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Defiro ao 2º recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1795312 e 1795320) que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar o 1º recorrente deve ser condenado ao pagamento de seguro de vida ao 2º recorrente, em razão do óbito da
de cujus
por Covid-19, e se tal situação enseja danos morais.

No que concerne ao pagamento do seguro de vida, o 1º recorrente aduz que o 2º recorrente não faz jus, pois a causa da morte da
de cujus
- cônjuge do 2º recorrente - é decorrente de uma pandemia (Covid-19) que não tem cobertura contratual, o que ensejou a negativa de pagamento.

Ocorre que, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, a Proposta de Adesão ao Seguro acostada pelo 2º recorrente consta que não haverá cobertura para eventos e doenças preexistentes à contratação do seguro.

Destarte, houve previsão apenas genérica acerca da ausência de cobertura para "
eventos e doenças preexistentes conforme previsto nas Condições Gerais
", que sequer está no documento apresentado ao contratante, dificultando o entendimento e compreensão dos termos do contrato de seguro, qual seja a exclusão de cobertura por pandemia.

Assim, como não foi informado de forma clara acerca dos eventos que seriam cobertos, o reconhecimento da nulidade de cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de óbito decorrente da Covid-19, como também o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro com a dedução do saldo devido ao beneficiário, conforme fundamentação exarada na sentença do Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, com a devida vênia, tenho que o 2º recorrente comprovou nos autos a situação excepcional vivenciada, decorrente da recusa do pagamento da indenização do seguro em razão do óbito da
de cujus
por Covid-19, restando demonstrado o fato gerador do dano que causou dor e sofrimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pelo 2º recorrente, a recusa do pagamento, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
GERMANINHO GRONER
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
[1]
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Condeno o 1º recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem custas e honorários advocatícios ao 2º recorrente, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO POR COVID-19. NEGATIVA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA POR ÓBITO DECORRENTE DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO SAFRA S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO GERMANINHO GRONER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.